Tribunal: TJMT
Processo: 1025789-97.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025789-97.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA PAULA BRITO CRIPPA - CPF: 042.427.071-42 (RECORRENTE), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE), URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 84.432.111/0004-00 (RECORRIDO), PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS - CPF: 501.594.299-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1025789-97.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Jessica Paula Brito Crippa

Recorrido(s):

Sendas Distribuidora S/A

Urbano Agroindustrial Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CORPO ESTRANHO ENCONTRADO NO INTERIOR DO ALIMENTO (LARVAS). AUSÊNCIA DE INGESTÃO PELO CONSUMIDOR. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS
E PROVIDOS.

1. Em que pese a Autora ter afirmado na inicial que juntamente com os seus familiares chegaram a consumir o arroz com larva, não produziu qualquer prova nesse sentido, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, e além de que observo que quando da realização da audiência de tentativa de conciliação e impugnação à contestação não pugnou pela produção de provas em audiência de instrução.

2. No caso, não vislumbro a existência de dano moral passível de indenização pelo fato de encontrar corpo estranho no interior do alimento, especialmente se desse fato não se originou nenhum dano à saúde, já que não há provas da ingestão do produto, sendo o fato apenas constatado.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença: “
Ademais, pelas fotografias apresentadas observo que o pacote de arroz está pela metade. Assim, não há prova de que havia larvas no arroz na data da compra, nem da sua eventual origem. As fotografias nada revelam, pois além da embalagem estar pela metade, as larvas supostamente foram encontradas no momento do cozimento. Além disso, as fotografias do arroz no prato e na panela não informam a data e o local, não comprovando que foram feitos com o mesmo pacote adquirido na Ré e, da mesma forma, não elucidam a origem da infestação, que, razoavelmente, pode ter decorrido por falha no processo de produção e distribuição ou de condições inadequadas de armazenamento no local de venda ou, até mesmo, na própria residência da Autora. É sabido que certas pragas de cereais são capazes de perfurar embalagens deixando orifícios quase imperceptíveis a olho nu, dando a impressão de que já estavam no seu interior desde o processo de empacotamento.”

4. A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

5. A jurisprudência é nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONDENATÓRIA -AQUISIÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a ausência de ingestão de produto impróprio para o consumo configura, em regra, hipótese de mero dissabor vivenciado pelo consumidor, o que afasta eventual pretensão indenizatória decorrente de alegado dano moral.' (cf. AgRg no AREsp 489.030/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015)

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp no 1.179.964/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2016, DJe de 10/10/2016).

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CORPO ESTRANHO ENCONTRADO NO INTERIOR DO ALIMENTO (LARVAS) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE INGESTÃO PELO CONSUMIDOR - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela segunda recorrente, não há como ser acolhida, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2. No caso, não vislumbro a existência de dano moral passível de indenização pelo fato de encontrar corpo estranho no interior do alimento, especialmente se desse fato não se originou nenhum dano à saúde, já que ninguém ingeriu o produto, sendo o fato apenas constatado.

3. A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4. Recursos conhecidos e providos. (N.U 1002617-98.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ALIMENTO COM CORPO ESTRANHO – AUSÊNCIA DE INGESTÃO PELO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1003855-15.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021